Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.082/STJ. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão e determinou o restabelecimento e a manutenção da cobertura assistencial em favor de beneficiário em tratamento oncológico contínuo, desde que mantido o adimplemento das mensalidades. O contrato estava vinculado a Acordo de Cooperação Técnica firmado com entidade pública, posteriormente encerrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial à sua sobrevivência; (ii) estabelecer se a alegada perda de elegibilidade do beneficiário justifica a cessação da cobertura; e (iii) determinar se a operadora pode impor condicionantes à continuidade do tratamento, como a exigência de comprovação periódica de eficácia terapêutica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos coletivos por adesão de planos de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, impondo limites à autonomia privada em nome da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da parte vulnerável.
4. O direito à saúde possui assento constitucional e se impõe inclusive à atuação de entes privados, exigindo a continuidade assistencial em casos de risco à vida ou à integridade física do beneficiário.
5. O Tema 1.082 do STJ estabelece que, mesmo após a rescisão regular de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência, desde que mantido o pagamento das mensalidades.
6. A condição clínica grave e contínua do beneficiário (tratamento oncológico) enquadra-se precisamente na hipótese tratada pelo Tema 1.082, tornando abusiva a interrupção da cobertura durante o curso do tratamento.
7. A alegação de perda de elegibilidade foi afastada, pois a adesão contratual se deu em nome próprio do beneficiário, e não como dependente do titular originário.
8. O encerramento do Acordo de Cooperação Técnica e as normas regulatórias da ANS não afastam o dever legal de garantir a continuidade do tratamento, conforme previsto no art. 8o, §3o, "b", da Lei 9.656/1998.
9. A recusa de outras operadoras em acolher a portabilidade do beneficiário reforça a necessidade de preservação da cobertura, não servindo de justificativa para a rescisão promovida pela operadora.
10. A exigência de apresentação periódica de relatórios de eficácia terapêutica não foi submetida à instância originária e, ainda que fosse, revela-se incompatível com o regime legal dos planos de saúde e com o entendimento do Tema 1.082/STJ.
11. A manutenção da cobertura não impõe ônus desproporcional à operadora, desde que condicionada ao adimplemento das mensalidades e limitada ao período necessário à continuidade do tratamento essencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial à sua sobrevivência, devendo ser garantida a continuidade da cobertura até a alta médica, mediante o pagamento integral das mensalidades.
2. A alegada perda de elegibilidade não afasta o dever de continuidade assistencial quando a contratação se deu em nome próprio do beneficiário.
3. Normas regulatórias da ANS não se sobrepõem à obrigação legal de preservar a assistência em curso, nos termos do art. 8o, §3o, “b”, da Lei 9.656/1998 e do Tema 1.082 do STJ.
4. A imposição de condicionantes à continuidade do tratamento, como a exigência de comprovação periódica de eficácia, é incompatível com a boa-fé objetiva e o regime assistencial dos planos de saúde.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o, IV e VI, e 51, IV e XI; Lei 9.656/1998, art. 8o, §3o, “b”; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 2080524, 0736029-62.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.12.2025, DJe 03.02.2026; TJDFT, Acórdão 2015272, 0703650-97.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025.